Tribunal: STF
Processo: RE 1583636
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reexame de provas. Preclusão. Execução extinta. Inaplicabilidade de temas de repercussão geral. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em recurso extraordinário interposto contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário.

    2. O recorrente busca a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou a continuidade de execução já extinta por sentença transitada em julgado, alegando a inaplicabilidade de preclusão e a necessidade de aplicação de índices de correção monetária conforme temas de repercussão geral.

    3. Na decisão agravada, manteve-se o entendimento de que a parte agravante não trouxe novos argumentos e que o reexame da interpretação de dispositivos processuais e de pressupostos fático-probatórios é inviável em recurso extraordinário, reconhecendo a preclusão da discussão sobre índices de correção monetária e a extinção da execução por pagamento.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a interpretação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas para afastar o reconhecimento de preclusão e a extinção de execução por pagamento, bem como a aplicabilidade de temas de repercussão geral em tal contexto.

    III. Razões de decidir

    5. O recurso não prospera, pois a parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

    6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a preclusão da discussão sobre os índices de correção monetária e a extinção da execução por pagamento, seria necessário reexaminar a interpretação do Código de Processo Civil e os pressupostos fático-probatórios dos autos.

    7. O reexame de provas e a análise de matéria infraconstitucional são inviáveis em recurso extraordinário, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, caracterizando ofensa reflexa ou indireta à Constituição da República.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consonante com a decisão recorrida, que assentou a impossibilidade de continuidade de execução já extinta por sentença transitada em julgado.

    9. A inaplicabilidade dos Temas nº 1.170, nº 1.360 e nº 1.361 da Repercussão Geral ao caso concreto decorre da preclusão da matéria e da extinção da execução por pagamento, sendo que o Tema nº 1.360 veda a expedição de precatórios complementares de valor pago, salvo exceções que dependem de reexame fático-probatório.

    10. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, e a insistência em recursos protelatórios pode levar à incidência de multa processual.

    IV. Dispositivo 

    11. Recurso ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 924, 1.021, §§ 4º e 5º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 279; STF, Súmula nº 280; STF, Súmula nº 284; STF, Súmula nº 287; STF, RE nº 1.377.374-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024; STF, RE nº 1.423.508-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023; STF, ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/02/2019; STF, RE nº 1.309.745-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021; STF, RE nº 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2024; STF, ARE nº 1.491.413-RG/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2024; STF, RE nº1.558.122-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/09/2025; STF, RE nº 1.553.937-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/08/2025; STF, RE nº 1.378.250-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 30/10/2023; STF, RE nº 1.558.122-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2025.